Tribunal: STF
Processo: RE 407686
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor
Público Ativo. Ingresso no quadro do IPES após a extinção da
gratificação (GEEA). Extensão. Princípio da Isonomia.
Impossibilidade. Precedentes. 3. Recurso que não demonstra o
desacerto da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento